Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RESSARCIMENTO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DO SUS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que o requerente deu entrada no dia 31.1o.2022, com quadro clínico grave [...] paciente gravíssimo com franca insuficiência respiratória sat 80% AA, em VNI na tentativa de conforto respiratório, mas sem sucesso – procedemos com intubação orotraqueal [...] necessita ser internado em leito de UTI respiratória com isolamento – COVID + REAGENTE [...] paciente crítico! Gravíssimo com risco de óbito [...] (relatório médico - Id. 35310510 – p.11), em hospital da rede privada (Hospital São Francisco).
II. A tutela antecipatória foi deferida, em 04.02.2022, nos seguintes termos: [...] DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à parte autora; a ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada; c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SESDF. [...].
III. Recurso ora interposto pelo requerente para reafirmar a hipossuficiência para com os gastos da internação. Postula a reforma da sentença para determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda ao custeio total da internação no HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CEILÂNDIA, no dia 04/02/2022 (data do ajuizamento da demanda) até a transferência para leito de UTI regulado em 06/02/2022 à 01h, conforme os gastos discriminados pelo hospital particular a serem apresentados em momento oportuno.
IV. Sustenta, em síntese, que ao sentenciar, o juízo monocrático adotou tese defensiva apresentada pelo réu, em sede de contestação em ID 116432722, para que os custos a serem ressarcidos ao hospital utilize tabela praticada pelo SUS, o que não engloba o pedido de condenação de "todas as despesas hospitalares de internação da requerente", conforme item e.2 da inicial, motivo pelo qual impugna-se pela reforma parcial da sentença neste ponto.
V. No julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Tema 1033, foi fixada pelo STF tese vinculante no sentido de que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva (e razoabilidade) dos tratamentos adotados.
VI. Nesse quadro, escorreita a determinação de que o ressarcimento do serviço de saúde prestado ao demandante deverá se dar em conformidade com a Tabela do SUS.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).